Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015716-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (AGRAVANTE), Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (AGRAVADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1015716-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS MINOSSO

AGRAVADA
: ELIETH REIS CALÇADOS

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGOS

561, 567 E 568, TODOS DO CPC/15 – PROCESSO CONTROVERTIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão agravada em que o magistrado apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo para apreciação da liminar possessória.

A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho.

Para a concessão da liminar de proteção possessória, mostram-se necessários o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568 todos do CPC, o que não ocorreu.

N
ão havendo provas contundentes acerca dos possíveis atos de posse e de ameaça turbação praticado pelo ora agravante, bem como diante da extrema controvérsia existente sobre o bem litigioso, revela-se mais prudente aguardar-se a instrução do feito principal, para que as circunstâncias fiquem mais bem evidenciadas, diante da impossibilidade de fazê-lo no limite deste recurso
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada em contradição das partes a respeito da área litigiosa, mormente face aos fortes indícios de que a mesma área já foi objeto de disputa judicial em outra demanda possessória já julgada em favor da parte agravante faz-se necessário aguardar a instrução probatória da origem.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1015716-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS MINOSSO

AGRAVADA
: ELIETH REIS CALÇADOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO MARCOS MINOSSO
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n.º 1056934-54.2020.8.11.0041 ajuizada por
ELIETH REIS CALÇADOS
, que deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteada pela agravado, determinando a

expedição de mandado proibitório, ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente sobre o
imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Distrito Capão Grande Comarca: Várzea Grande UF: MT, Perímetro: 408,000 m, Área: 1,472 ha, registrado na matricula de n. 4475
.

Incialmente, o agravante arguiu a preliminar de
nulidade da decisão recorrida
ante a ausência de fundamentação, diante da nítida violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, pondera o agravante que no dia
09/12/2020
, a agravada
ELIETH REIS CALÇADOS
ajuizou
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, posteriormente adequada para
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, visando a imissão na posse do imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Distrito de Capão Grande na Comarca de Várzea Grande-MT, com o Perímetro de 408,000 metros e área: 1,472 hectares, adquirido na partilha de bens de união estável.

Alega que a agravada compareceu no imóvel litigioso para a realização de medição do local e construção de muro, quando foi informada pelo agravante que a posse do imóvel lhe pertencia.

Logo em seguida, de forma surpreendentemente e desconexa, alegou a agravada que o agravante estava no local com o intuito de realizar invasão, inclusive a ameaçando, sendo que, em razão disso, ajuizou a presente demanda judicial, obtendo a liminar possessória.

Adiante, declara o agravante que há quase 23 anos é possuidor e proprietário de um lote de terreno urbano, na 1ª Zona de Várzea Grande-MT, lugar denominado Capão do Pequi, com área de 16.758,00m2 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito metros quadrados), devidamente matriculado sob nº 655, da folha 2, do 1º Serviço Notarial e de Registro da comarca de Várzea Grande-MT.

Informa que com o passar do tempo, uma parte do lote foi ocupada pelo estabelecimento comercial do agravante, denominado “Posto Zero”, e o terreno foi cortado pela Rodovia dos Imigrantes, ficando a parte que é disputada neste pleito do outro lado da rodovia.

Destaca o agravante que como verdadeiro detentor e posseiro, sempre prezou pela limpeza do local, procedeu ao pagamento do IPTU e manteve a vigia da parte do terreno
sub judice,
inclusive pelo aplicativo
Google Earth Pro
- programa que possibilita visualizar locais do planeta em diferentes épocas, pode-se capturar imagens do local da matrícula que é objeto desta demanda judicial.

Sendo assim, aduz que com esse aplicativo foi possível registrar fotos de satélite da localização do imóvel em disputa desde o ano de 2004 até os dias de hoje, conforme fotos em anexo. Afirma que ao se analisar as fotos percebe-se nitidamente que a área pertencente ao agravante vem sendo cuidada para que a mata não prolifere, o que acaba resultando em uma imagem poligonal que a diferencia no local.

Pontua, ainda, que em
21/08/2012
, o agravante teve sua propriedade invadida, ajuizando à época à
Ação de Interdito Proibitório nº 16069-07.2012.8.11.0002
, a fim de impedir agressões à posse, a qual foi ao final julgada procedente, sob o fundamento de que o agravante comprovou sua efetiva posse na área. Após os recursos possíveis, os autos transitaram em julgado em
11/05/2018
.

No mais, enfatiza que para comprovar a posse, a agravada praticamente discorreu e apresentou documentos inerentes à propriedade, o que não é possível em seara de possessória.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender a liminar possessória, acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamento e, no mérito provimento do recurso, de modo que seja revogada definitivamente a liminar de interdito.

A liminar recursal foi concedida no
ID nº 100826985
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 101048985
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 102208494
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1015716-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS MINOSSO

AGRAVADA
: ELIETH REIS CALÇADOS

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Não procede o inconformismo do agravante no que tange à ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da decisão que concede a liminar possessória, principalmente no tocante a presença dos requisitos legais, constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

Com a devida vênia, a decisão recorrida, embora sucinta, não contém qualquer vício, dela constando o registro dos principais fatos importantes que levaram a agravada pedir a proteção de sua posse diante de eventual ameaça por parte do agravante, bem como levou em consideração a fase processual que se encontra o feito (cognição sumária), além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram ao deferimento da liminar possessória.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente à liminar possessória, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Sobre o tema, vale colacionar o seguinte aresto STF:

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo da decisão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação da decisão recorrida.-

V O T O

Eminentes pares.

É sabido que consiste o interdito proibitório em ação possessória

de natureza civil, utilizada em situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado. Constitui um
remédio preventivo
, com o qual o proprietário ameaçado em sua posse pede um mandado judicial para que o réu se abstenha da turbação ou esbulho.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo
567 do CPC/15
(antigo artigo
932 do CPC/73
) e
artigo 1.210 do Código Civil
, que assim dispõem:

"
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.
”

Muito embora alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendam que a data da ameaça seja um dos requisitos para concessão de liminar em seara de interdito proibitório, certo é que a maioria, dos quais me filio, entendem que o interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária tão somente a comprovação da posse pelo requerente; a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e justo receio de ser efetivada a ameaça.

Inclusive é este o ensinamento de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
:

“O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos:
a) a posse do autor
;
b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;

c) justo receio de ser efetivada a ameaça.
Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito." (
Curso de Direito Civil", 3º vol., Saraiva, 29ª ed., p. 49).

Em outras palavras, a ação de interdito proibitório tem natureza “preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório.
E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer.
"
(SÉRGIO SAHIONE FADEL, in "Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2ª tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):
Grifei
.

Ainda de
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"
Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho
. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiros (...).
Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se
." (
in "Instituições de Direito Civil", 7ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55).
Grifei
.

Também, de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à POSSE já consumada, o INTERDITO PROIBITÓRIO é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)
”. (
in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, editora Forense, 32ª edição, 2004, página 137
)

Portanto, conforme se vê, três dos principais doutrinadores brasileiros são enfáticos em afirmar que para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
a)

- a posse do autor;

b)

- a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu
;
c)
-
justo receio de ser efetivada a ameaça.

Contudo, diante da possibilidade da fungibilidade nas ações possessórias, poderá ser utilizado na ação de interdito proibitório a dicção do
artigo 561 do CPC/15
, principalmente se a ameaça da posse já se concretizou em esbulho ou turbação da posse.

Ademais, a liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
Na hipótese, a liminar foi deferida em consonância com a lei, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou abuso. A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento."
(STJ AREsp nº 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS - Julgamento: 21/05/2019 - Publicação 06/06/2019).

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmentos da decisão agravada:

"(...)
Inicialmente RECEBO a emenda à exordial por ser satisfatória. Outrossim, CONCEDO à parte embargante os benefícios da JUSTIÇAGRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

(b) Juiz de Direito”.

No presente caso, verifica-se que embora o pedido formulado pela requerente seja um pouco confuso, é possível extrair deste que pretende ter sua posse mantida e protegida diante de ameaças sofridas pela parte requerida, ou seja, busca evitar uma perda da posse iminente. Portanto, não houve a perda (esbulho), sendo a ação proposta unicamente em face de um risco de se perder a posse, de modo que o pedido encontra respaldo no artigo 1.210 do Código Civil.

Desta feita, a presente demanda deve seguir como
Interdito Proibitório
.

Pois bem.

Tem-se que, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 561 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação praticada pelo réu, o justo receio de ser esbulhada em sua posse, uma vez que o interdito é a ação apropriada àquele possuidor que se encontra ameaçado de perder a posse.

No caso, os elementos de prova juntados aos autos permitem observar que de fato a parte autora é possuidora e do imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Dist. Capão Grande Comarca: Várzea Grande UF: MT, Perímetro: 408,000 m Área: 1,472 há, registrado na matricula de n. 4475 (documentos – Id. 45501296; id. 45501298, id. 45501301 e id. 45501316).

Outrossim, no que se refere a ameaça de turbação em sua posse, esta restou evidente na narração dos fatos na exordial, onde informa que após a autora adquirir o imóvel da partilha de bens, o requerido passou a ameaça-la, restando evidente o justo receio da parte autora em ser molestada na sua posse.

Por fim, cumpre esclarecer que nesta fase de cognição sumária não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida liminar, postulada initio litis.

Ante o exposto,
DEFIRO
liminarmente a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente sobre o imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Dist. Capão Grande Comarca: Várzea Grande UF: MT, Perímetro: 408,000 m Área: 1,472 há, registrado na matricula de n. 4475 (45501296 - Pág. 14 e 15).

Expeça-se o mandado proibitório
, Cite-se o requerido, nos termos desta decisão, para que querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do CPC, devendo constar ainda do mandado as advertências referentes à revelia, bem como, quando do cumprimento do mandado o Senhor Oficial de Justiça deverá proceder com a qualificação do réu (CPF e RG).

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC).

Intimem-se e cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de julho de 2021.

(a)
ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI

Pois bem
.

No caso em tela, não obstante a fundamentação da decisão recorrida, tenho que não restaram presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar do interdito proibitório, conforme deferido no Juízo “
a quo
”.

Isto porque, de simples análise da
petição inicial
juntada no
ID nº 100038463 – Pág. 4/8
, cuja ação inicialmente foi intitulada de “
Ação de Imissão de Posse
”, a parte autora/agravada defendeu tão somente a sua propriedade sobre o imóvel localizado na
Rodovia dos Imigrantes, km 7,5 do Distrito Capão Grande, Comarca de Várzea Grande-MT, com Perímetro: 408,000 m, Área: 1,472 hectares, registrado na matricula de nº 4475.

Todavia, a receber a ação, o Juízo singular determinou a emenda da inicial a fim de adequar à exordial à “ ação de interdito proibitório”,
caso tenha a ameaça de perder a posse
, conforme se vê do
ID nº 100038463 – Pág.41
.

A inicial foi emendada no
ID nº 100038463
, trazendo no seu bojo apenas e tão somente a adequação do nome da ação, sem, contudo, justificar a sua posse e ameaça, exceto de forma extremamente genérica. Confira a citada emenda:

(...)

Em seguida, ao proferir a decisão recorrida, o Juiz singular reconheceu a emenda da inicial como satisfatória e, mesmo declarando que o pedido formulado pela agravada era um pouco confuso,
deferiu a liminar possessória
, determinando a expedição de mandado proibitório, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso o réu transgrida o preceito.

Ocorre que não se demonstrou nesta fase de cognição sumária o mínimo de comprovação da posse da agravada e muito menos da aludida ameaça de turbação da posse, inclusive a autora sequer teve o trabalho de registrar um Boletim de Ocorrência, a fim produzir pelo menos uma prova documental.

Tanto é que inexiste nos autos qualquer prova da presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, sendo que o próprio Juiz da causa reconheceu a ameaça de turbação
apenas com base na narração dos fatos na exordial – o que, absolutamente, não se faz possível
. Confira este trecho da decisão recorrida:

“(...) Outrossim, no que se
refere a ameaça de turbação em sua posse
, esta
restou evidente na narração dos fatos na exordial
, onde informa
que após a autora adquirir o imóvel da partilha de bens, o requerido passou a ameaça-la, restando evidente o justo receio da parte autora em ser molestada na sua posse
(...)”.
Grifei
.

É cediço que a narração dos fatos apresentados na petição inicial, não traduz, por si só, na existência de prova de ameaça de turbação da posse, principalmente nesta fase de cognição, em que a outra parte sequer poderia exercer o seu direito de defesa, o qual se dá após o cumprimento do mandado proibitório com a respectiva citação, razão pela qual é de cabal importância o preenchimento dos requisitos legais do artigo 561 do CPC/15 para concessão da liminar possessória.

A bem da verdade, a narração dos fatos representa uma informação que compõe a história da lide a ser conhecida no processo, ou versão de um acontecimento que se passa em determinado lugar e tempo.

Aliás, sobre a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, confira os seguintes arestos deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular."
(TJMT - N.U 1020692-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.561, 567 E 568 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento da agravante não ter comprovado ter a posse do imóvel e justo receio de ser molestado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, portanto, como tal deve ser apreciado. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho.
Para a concessão da liminar de proteção possessória, mostram-se necessários o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568 todos do CPC. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada em contradição a respeito da existência da posse, tampouco a possibilidade de se verificar a ocorrência de ameaça de turbação, faz-se necessário aguardar a instrução probatória."
(TJMT - N.U 1005750-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ademais, além da ausência dos requisitos legais da posse e da ameaça de turbação da posse, trata-se de processo controvertido, uma vez que a área apresentada na ação originária se mostra distinta da área objeto do agravo de instrumento, inclusive nas matrículas, muito embora pelas imagens do satélite trazidos por ambas as partes, aparentemente, os imóveis encontram-se no mesmo local, inclusive as casas e barracões em volta, conforme se verifica, respectivamente:

“...
imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Distrito Capão Grande Comarca: Várzea Grande UF: MT, Perímetro: 408,000 m, Área: 1,472 ha, registrado na matricula de n. 4475
”.

“...lote de terreno urbano, na 1ª Zona de Várzea Grande-MT lugar denominado Capão do Pequi, com área de 16.758,00m2 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito metros quadrados), devidamente matriculado sob nº 655, da folha 2, do 1º Serviço Notarial e de Registro da comarca de Várzea Grande-MT
”.

Portanto, trata-se de lide que depende de ampla dilação probatória para o seu esclarecimento, o que não será possível em seara do limite estreito do agravo de instrumento, mormente em se considerando que as partes possuem argumentos diametralmente opostos.

Se não bastasse, para macular ainda mais a liminar possessória,
há fortes indícios
de que a área objeto do presente litígio é a mesma disputada na
Ação de Interdito Proibitório nº 16069-07.2012.8.11.0002
, esta ajuizada pelo ora agravante no
ano de 2012
contra
MÁRIO MÁRCIO UEMURA MEIRA
, cuja sentença transitada em julgado reconheceu a sua posse (
ID nº 10038459
).

Desta forma, não havendo provas contundentes acerca dos possíveis atos de posse e de ameaça turbação praticado pelo ora agravante, bem como diante da extrema controvérsia existente sobre o bem litigioso, revela-se mais prudente aguardar-se a instrução do feito principal, para que as circunstâncias fiquem mais bem evidenciadas, diante da impossibilidade de fazê-lo no limite deste recurso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória pela completa ausência dos requisitos legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021